Tribunal: TJBA
Processo: 8037168-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037168-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO VIEIRA SANTOS Advogado(s): LISIANE MACHADO FERREIRA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET/GCET. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriormente manejados pelo Estado da Bahia, com efeitos infringentes, para extinguir mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência/coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança n.º 8033348-23.2021.8.05.0000, bem como condenar a parte impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 2. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da alegada distinção entre as causas de pedir das demandas, afirmando que a presente impetração estaria fundada em fato superveniente consistente em ofício expedido pela Polícia Militar da Bahia reconhecendo o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET/GCET aos militares inativos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a existência de litispendência/coisa julgada entre os mandados de segurança, diante da alegação de existência de fato superveniente e de causa de pedir distinta apta a afastar a tríplice identidade prevista nos arts. 337, §§ 1.º e 2.º, e 485, inc. V, do CPC. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador. 5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à identidade entre as demandas, concluindo pela existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre os mandados de segurança n.º 8037168-16.2022.8.05.0000 e n.º 8033348-23.2021.8.05.0000. 6. A análise das petições iniciais e dos acórdãos proferidos nas duas impetrações evidencia que ambas possuem idêntica pretensão jurídica, consistente no reconhecimento do direito ao recebimento da CET/GCET no percentual de 125%, com fundamento no caráter genérico da verba e na aplicação da paridade remuneratória aos militares inativos. 7. A alegação de existência de fato novo decorrente de ofício administrativo expedido pela Polícia Militar da Bahia não afasta a identidade substancial entre as demandas, porquanto o fundamento jurídico central permaneceu inalterado. 8. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos aclaratórios.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8037168-16.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante o ANTONIO VIEIRA SANTOS, e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22